Tribunal: TCU
Processo: 043.067/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.067/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Ribeiro de Camargo (XXX.219.022-XX); Fernando Saez Conde (XXX.569.538-XX); Francisco Pinheiro Dantas Neto (XXX.475.532-XX); Jefferson Zanini Rubim (XXX.893.910-XX); Katia Lombardi Bordenale Casari (XXX.218.098-XX); Manuela Augusta da Silva Cruz Vilela Veiga (XXX.590.688-XX); Marcel Galvao Terra (XXX.119.408-XX); Marcia Cordeiro de Oliveira dos Santos (XXX.462.028-XX); Meire Teixeira Leite (XXX.440.018-XX); Wagner Benigno Goncalves Ribeiro Lyra (XXX.389.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.